Tribunal: TJMT
Processo: 1029218-47.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029218-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO EXEQUENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, declarou a inexequibilidade de aditivo contratual, mantendo a execução apenas no tocante ao contrato principal. A empresa executada/apelante alegou contradição na decisão quanto à interpretação das cláusulas contratuais, enquanto o exequente/apelado apontou omissão referente à condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição na decisão proferida quanto à inexequibilidade parcial do título executivo; (ii) apurar a ocorrência de omissão quanto à condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da redistribuição do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contradição é evidenciada pela análise minuciosa do acórdão, que examinou expressamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes, afastando a alegação de vício passível de esclarecimento.

4.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto a reformar juízo de valor externado, salvo nas hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade, o que não se verifica no recurso interposto por JAJ Consultoria Ltda.

5.

Quanto à omissão apontada por Wanderley Ferreira Benites, constatou-se a necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência, dado que o acórdão reformou parcialmente a sentença, mantendo hígida a execução em relação ao contrato principal e declarando a inexequibilidade apenas do aditivo contratual.

6.

Aplicam-se os termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da sucumbência mínima do exequente, impondo-se à executada/apelante o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração interpostos pela empresa executada/apelante desacolhidos. Embargos de declaração interpostos pelo exequente/apelado acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não são via adequada para revisão de juízo de valor externado, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A redistribuição do ônus da sucumbência, em caso de sucumbência mínima de uma das partes, deve observar o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 80, VII; 81; 85, §2º; 86, parágrafo único; 1.022, II; 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, AgRg no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.8.2005; TJ-RS, ED 71006492177/RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se
de dois recursos de embargos de declaração, interposto
s
por
JAJ CONSULTORIA LTDA
–
ME

e
pelo

WANDERLEY FERREIRA BENITES
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

acolheu os embargos de declaração
apresentado por
Wanderley Ferreira Benites
, concedendo efeitos infringentes, para
dar
apenas
parcial provimento

ao apelo interposto pela executada/embargada/apelante

JAJ
Consultoria Ltda.
- ME
, apenas para declarar

a inexequibilidade do aditivo contratual, mantendo-se hígida a execução no que diz respeito ao contrato

principal, de modo que o percentual disposto na Cláusula Terceira incida sobre o valor incontroverso já

quitado de R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa

centavos), deduzindo-se, contudo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(ID
254748689
– fls. 565/569
)
.

A

executada/apelada
, ora e
mbargante

JAJ CONSULTORIA LTDA -
ME alega
a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
257152199
– fls. 571/581
).

O exequente
/apelante, ora e
mbargado apresentou
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
258968663
– fls. 587/588).

Já

o
exequente
/apelante
, ora
embargante
,

WANDERLEY FERREIRA BENITES
aduz a ocorrência de omissão, tendo em vista que o acórdão deixou de fazer
menção à condenação

d
a ré
aos honorários sucumbenciais devidos

(ID
257153651
– fls. 582/584
).

A ré/
apelada, ora
embargada
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
260205731
– fls. 590/595
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pel
a
executada/apelada JAJ CONSULTORIA LTDA - ME
, porquanto, eventual provimento interferirá no resultado dos embargos declaratórios apresentados p
elo

exequente/apelante

WANDERLEY FERREIRA BENITES
.

-
DO RECURSO APRESENTADO
POR JAJ CONSUL
TORIA LTDA - ME
.

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,

r
emanescendo dúvidas acerca do pagamento do crédito incontroverso

no importe de R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa centavos), oficiou-se ao Departamento Auxiliar da Presidência-DAP para que prestasse informações (ID 246512179).

E, em resposta, o Departamento informou que o pagamento do valor incontroverso foi realizado da seguinte maneira: R$ 7.165.804,21 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e vinte e um centavos) pagos à credora e R$ 1.268.210,69 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos) transferidos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, relativo ao registo da penhora deferida no Processo n. 1037002-46.2021.8.11.00041 (ID 247564195).

Nesse contexto, tal circunstância conduzem a um resultado diverso do que aquele proferido no acórdão vergastado.

Digo, ao recurso de apelação foi dado provimento, a fim de
declarar extinta a ação de execução, sem resolução de mérito,
por entender que os honorários que o exequente/embargado/apelado, ora recorrente, pretende receber estariam vinculados
ao recebimento do crédito por meio do precatório, todavia, o pagamento do valor incontroverso ainda não havia sido realizado, razão pela qual os títulos que instruem a inicial da ação de execução não são exequíveis.

Logo, havendo confirmação pelo Departamento Auxiliar da Presidência-DAP de que o pagamento do valor incontroverso (R$ 8.434.014,90) foi efetivado, o termo disposto na Cláusula Terceira do contrato firmado entre as partes se perfectibilizou, remanescendo inexequível, por ora, apenas o percentual previsto na Cláusula Segunda do aditivo contratual, porquanto não se sabe se, ao final, o saldo credor da ora executada/embargada/apelante, ora recorrida, no precatório requisitório corresponderá à
“integralidade da Perícia realizada pelo contratado em todos seus termos”
.

Assim, no tocante ao contrato principal, resta demonstrada a sua
exigibilidade, liquidez e certeza, de modo que existe título judicial que pode embasar o feito executivo, razão pela qual a ação de execução deve prosseguir em relação ao percentual estipulado na Cláusula Terceira, estipulada nos seguintes termos:

Cláusula Terceira: O valor acordado entre as partes consignadas a prestação dos serviços contratados é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quitados na assinatura do contrato,
mais honorários de participação no valor de 1% (um por cento)
sobre o montante atualizado do valor consignado nos dois precatórios, quitados de forma integral na antecipação da tutela, em acordo ou em liquidação de sentença
, sendo que o valor pago neste ato deverá ser deduzido do resultado apurado no pagamento dos honorários no final dos processos
.
(ID 235100707 - Pág. 26 – fls. 45)

Ou seja, tal percentual deve incidir sobre o valor incontroverso pago de R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa centavos), deduzindo-se, contudo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que referida cláusula é expressa em destacar que tal quantia foi devidamente quitada na assinatura do contrato.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de
lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

-
DO RECURSO APRESENTADO POR
WANDERLEY FERREIRA BENITES

Por sua vez,
WANDERLEY FERREIRA BENITES aduz a ocorrência de omissão, tendo em vista que o acórdão deixou de fazer
menção à condenação
da ré aos honorários sucumbenciais devidos (ID 257153651 – fls. 582/584).

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Com razão o ora embargante.

Isso porque, foi concedido efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele apresentado, a fim de
dar parcial provimento

ao apelo interposto pela executada/embargada/apelante, apenas para declarar

a inexequibilidade do aditivo contratual, mantendo-se hígida a execução no que diz respeito ao contrato

principal

(ID 254748689 – fls. 565/569)
,
logo, a redistribuição do ônus sucumbencial
se faz necessária.

Com efeito, infere-se que
após análise do
s declaratórios,
houve reforma parcial da
sentença
apenas para expurgar do feito executivo o percentual disposto no aditivo contratual, todavia, determinou que no tocante ao contrato principal
o percentual disposto na Cláusula Terceira incida sobre o valor incontroverso já

quitado de R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa
centavos), deduzindo-se, contudo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Logo, resta configurada a sucumbência mínima do exequente/apelado, ora embargante, o que implica na incidência do p
arágrafo único
, do art. 86, do CPC, que assim dispõe:

Art. 86.
[...]
.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso apresentado pela executada/apelante

JAJ CONSULTORIA LTDA
–
ME
e dou provimento ao recurso interposto pelo exequente/apelado
WANDERLEY FERREIRA BENITES
,
para sanar a omissão apontada, e, assim,
ante a sucumbência mínima deste, condenar a
executada/apelante

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025